Tribunal: STF
Processo: HC 243709
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Estando a condenação baseada em depoimentos prestados em inquérito policial e em provas produzidas em juízo, não surge violação ao art. 155 do CPP. 4. Não cabe, em sede de habeas corpus, examinar as declarações das testemunhas para avaliação de sua confiabilidade. Precedentes. 5. A norma penal mais grave aplica-se às condutas em curso quando de sua vigência. 6. Agravo regimental desprovido.